Tribunal: TJDFT
Processo: 0737849-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0737849-27.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: FRANCISCO BORGES DA SILVA DESPACHO O agravo de instrumento foi interposto por procurador não constituído nos autos originários, conforme informado na petição de ID 42635439. Promova a Secretaria da Turma a alteração do cadastro do processo eletrônico para excluir o nome do procurador peticionante, incluindo-se o nome do procurador habilitado nos autos originários. Após, intime-se o agravante para que, no prazo de cinco dias, ratifique as razões recursais, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Brasília, D.F., 1o de março de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator